Tribunal: TJSP
Processo: 0022373-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse unificada a suas penas e houvesse a progressão para o regime semiaberto. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja o recálculo da pena do paciente. De todo modo, ausente constrangimento ilegal, atingindo o lapso para progressão somente em 01.05.2023. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse unificada a suas penas e houvesse a progressão para o regime semiaberto. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja o recálculo da pena do paciente. De todo modo, ausente constrangimento ilegal, atingindo o lapso para progressão somente em 01.05.2023. Não conhecimento da impetração.